Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726991-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAULO CARDOSO FILHO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ, PAULO VINICIUS FARIAS DA SILVA, SAMARA CHRYSTINA QUINTA CARDOSO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ EMBARGADO: I. H. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAULO CARDOSO FILHO E OUTROS em face do Acórdão ID 28546384, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelos embargantes e conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso adesivo do embargado, reformando a sentença. Os embargantes formulam, em seu recurso de ID 28863452, pedido de concessão de efeito suspensivo em razão da existência de recursos repetitivos sob julgamento no Superior Tribunal de Justiça sob o tema em discussão, além da possibilidade de risco de dano grave ou difícil reparação. Nesse ponto, entendem que os Temas 1059, 1046 e 1076 podem afetar a fixação dos honorários no presente feito, devendo, portanto, ser suspenso. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, os embargantes buscam a concessão de efeito suspensivo ao acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta por eles e conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso adesivo do embargado, reformando parcialmente a sentença. Sobre o pedido de efeito suspensivo em sede de Embargos de Declaração, assim determina o art. 1.026 do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer vícios no julgado capaz de ensejar o provimento dos Embargos de Declaração opostos, muito menos relevância na fundamentação deduzida pelos recorrentes, que levantam questões da controvérsia já resolvidas no recurso de Apelação. O julgado tratou de forma clara sobre os honorários de sucumbência, afastando a fixação por equidade, mantendo a sucumbência mínima do autor, ora embargado, distribuindo a sucumbência entre os herdeiros, ora embargantes, e majorando os honorários em sede recursal. Acrescente-se que no Tema 1076 foi afastada a determinação de suspensão nacional dos processo que versem sobre a matéria, que é a definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; no Tema 1046, que discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015, não houve determinação de suspensão nacional dos processos; e, o Tema 1059, apesar de haver determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, a questão submetida a julgamento se refere às causas que envolvem o INSS, o que não ocorre no caso dos autos. Denota-se, assim, que, apesar da possibilidade de que os Temas 1046 e 1076 influenciarem a verba honorária fixada pelo acórdão, não há determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria pelo Colendo Tribunal Superior, devendo, portanto, o feito prosseguir com a prestação jurisdicional. Portanto, em sede de cognição sumária, ausente relevante fundamentação capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise dos Embargos de Declaração. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 11:36:52. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador